Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-98.2021.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
21/09/2021
Número: 0600041-98.2021.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600041-98.2021.6.16.0042
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600041-98.2021.6.16.0042 que julgou procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
para o fim de determinar a cassação do diploma do representado Silvano Rodrigues de Oliveira,
devidamente qualificado nos autos, bem como aplicar-lhe a sanção de inelegibilidade para as
eleições que se realizaram nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, diante do abuso do
poder econômico, nos termos da fundamentação, o que fez com fulcro no artigo 30-A da Lei nº
9.504/1997 e artigo 22, inciso XIV da Lei Complementar nº 64/1990. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Silvano Rodrigues de Oliveira,
vereador eleito em Tamarana/PR, com fulcro no art. 22 da Lei complementar n. 64/90, art. 81 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 e art. 46 da Resolução TSE n. 23.608/2019, alegando que a prestação
de contas referente às Eleições Municipais de 2020, nos autos nº 0600378-27.2020.6.16.0041, de
Silvano Rodrigues de Oliveira foram julgadas desaprovadas, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019, por conta das
seguintes irregularidades: os extratos não abrangem todo o período da campanha eleitoral; duas
despesas de combustíveis sem esclarecimentos e uma despesa paga com cheque devolvida, a
qual, pelos documentos juntados, não foi possível verificar se houve a correção e a regularidade
dos valores. Foram considerados ilegítimos os recursos arrecadados e efetivamente despendidos
pelo candidato, com aplicação da sanção prevista no §2º do art. 30-A da Lei n. 9.504/97 - captação
ou gastos ilícitos de recursos; gerador cadeia Tamarana/Pr - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
741
20/09/2021 20:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.655

RECURSO ELEITORAL 0600041-98.2021.6.16.0042 – Tamarana – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR0094700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA NA
PARTE EM QUE LEVOU EM CONTA A EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS PELO
CANDIDATO. CAUSA DE PEDIR NÃO DESCRITA NA PETIÇÃO
INICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA.
MÉRITO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA GERAR AS SANÇÕES DE CASSAÇÃO DO
MANDATO E DE INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, o julgamento
deve se ater aos pedidos e às causas de pedir descrita na petição
inicial. Inteligência do artigo 492 do Código de Processo Civil.
Orientação contida na Súmula n. 42 do Tribunal Superior Eleitoral.

2. Embora a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
tenha sido levada em conta no julgamento, não houve a descrição
dessa conduta na petição inicial. Caracterização de sentença
parcialmente extra petita. Nulidade parcial da sentença reconhecida.

3. Para configuração do abuso do poder econômico é necessária a
demonstração da gravidade da conduta passível de comprometer a
igualdade de condições ou a lisura do pleito.

Num. 42702741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

4. Consoante jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do
poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo
se fundar em meras presunções. Precedentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silvano Rodrigues de Oliveira em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
que julgou procedente o pedido contido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
determinando a cassação do mandato eletivo conquistado pelo candidato investigado, ora
recorrente, impondo-lhe a sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos.

Segundo narrado na inicial (ID 39358666), o investigado Silvano Rodrigues
de Oliveira, candidato ao cargo de Vereador do Município de Tamarana/PR, teve suas
contas de campanha desaprovadas, uma vez que os extratos apresentados não
abrangeram todo o período de campanha, o que leva à omissão de gastos eleitorais;
houve uma despesa paga com cheque devolvido; não apresentou documentos que
comprovassem a cessão do veículo para uso na campanha eleitoral, realizando despesas
com combustíveis sem esclarecimentos. Requereu, por fim, a decretação da
inelegibilidade, bem como a cassação de seu diploma/mandato, nos termos do artigo 22,
XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 39361116), o recorrente sustentou que as
irregularidades apontadas na petição inicial foram reparadas, de modo que o douto
julgador teceu seu juízo de mérito com base no conjunto documental de outro processo
(autos nº 0600378- 27.2020.6.16.0041). Aduziu que os extratos bancários foram exibidos
em sede de processo de prestação de contas eleitoral (autos nº 0600378-
27.2020.6.16.0041, ID 60125335), assim como demonstrados no trâmite dos presentes
autos (ID 81947143). Afirmou que foi indeferido na prestação de contas seu pedido de
dilação de prazo para esclarecimento das irregularidades, o que demonstra sua boa-fé e
interesse na transparência das contas. Destacou que, embora os documentos tenham
sido apresentados de forma incompleta na prestação de contas, as próprias instituições
financeiras são obrigadas a enviar os extratos à Justiça Eleitoral, não havendo se falar em
prejuízo à análise das contas, já que houve pleno acesso ao extrato em meio eletrônico.
Juntou ao recurso eleitoral os extratos bancários da conta (ID 39361166). Quanto à
extrapolação do limite de doação de recursos próprios, no valor total de R$ 1.269,22,
afirmou que agiu de boa-fé, dando transparência na arrecadação e na utilização, tanto por
Num. 42702741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

apresentar à Justiça Eleitoral as fontes de arrecadação e os reais gastos, bem como por
honrar junto aos fornecedores os respectivos contratos, destacando que não conseguiu
angariar mais doações de pessoas físicas. Ressaltou que não extrapolou o limite de gasto
de campanha, havendo apenas erro formal em relação à doação de valores próprios.
Aduziu que o montante superado é irrisório quando verificados os limites e valores gastos
em campanha, não sendo hábil para influenciar o resultado do pleito, desequilibrar a
disputa e violar a paridade de armas, posto que nem mesmo atingiu o valor permitido para
gastos gerais. Afirmou que, apesar da decisão de primeiro grau declarar que não foram
apresentados os comprovantes de cessão de bens móveis, esses documentos foram
devidamente apresentados nos presentes autos (ID 81947145), assim como na prestação
de contas (Autos nº 0600378-27.2020.6.16.0041, ID 60125339, ID 60125343 e ID
60125344). Ressaltou que todas as despesas com combustível foram devidamente
esclarecidas, conforme análise das notas ficais nº 1601, 1618, 1646, 1665 e 1666 e a
demonstração da respectiva fonte de custeio, igualmente disponibilizada no ID 81947143,
p. 67, 68, 69 e 70. Alegou que desaprovação das contas de campanha não impede o
exercício do mandato, pois o processo de prestação de contas não é precipuamente
destinado à comprovação de atos de abuso de poder econômico, de modo que a rejeição
das contas não importa, necessariamente, a existência de gasto ilícito passível de
aforamento da representação do artigo 30-A da Lei das Eleições. Aduziu que, para
incidência do artigo 30-A da Lei das Eleições, é necessária a prova da proporcionalidade
(relevância jurídica) do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano
em relação ao pleito eleitoral. Destacou que a suposta irregularidade, que inclusive já fora
sanada em sede de prestação de contas eleitorais, é de pequena monta, sem maior
repercussão no contexto da campanha do candidato, nem na dos demais concorrentes.
Afirmou que, sanadas as supostas falhas apontadas pela parte autora, em sede de
processo de prestação de contas eleitoral, impõem-se o indeferimento da presente
representação, diante da ausência de elementos mínimos para sustentar a tese da parte
investigante. Sustentou que a parte autora fundamentou suas imputações em provas que
estavam disponíveis no momento da propositura da ação, mas não juntou na
oportunidade a prova documental, violando o artigo 22 da Lei Complementar 64/1990, o
qual dispõe que o investigante apresente provas e indícios de suas acusações já na
inicial. Ressaltou que a condenação por abuso de poder econômico exige a comprovação
dos fatos por elementos robustos de convicção, circunstância não suficientemente
demonstrada nos autos, em face da fragilidade do conjunto probatório, vez que o único
elemento ao qual se fundou a decisão de primeiro grau diz respeito à prestação de contas
do candidato, que não enseja a aplicação automática do artigo 30-A da Lei nº 9.504/97.
Afirmou que a conduta prevista no artigo 30-A da Lei da Eleições não contempla a
penalidade de inelegibilidade, eis que o §2º é expresso no sentido de que comprovados
captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado, devendo ser afastada por ausência
de previsão legal. Requereu, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, para
o fim de afastar a sanção de inelegibilidade e a cassação do diploma/mandato.

Em contrarrazões (ID 39361366), o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
não provimento do recurso, para o fim de manter na íntegra a respeitável sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40065916) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as ilegalidades perpetradas
pelo recorrente são suficientes para ensejar a cassação do seu diploma, especialmente
Num. 42702741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

considerando a realidade do município de Tamarana, local em que ocorreu o pleito.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Preliminar de Julgamento Extra Petita

Antes de adentrar ao mérito, importa analisar se a sentença recorrida
respeitou os limites objetivos da petição inicial.

O artigo 141 do Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Aliado a essa disposição, o artigo 492 do mesmo diploma dispõe que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ambos os dispositivos se referem ao princípio da adstrição ou da
congruência, segundo o qual a decisão proferida pelo julgador deve respeitar os limites
objetivos propostos pelas partes na fase postulatória, ou seja, estar adequada à causa de
Num. 42702741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

pedir e aos pedidos.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação
entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de
Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.

(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.169.755/RJ - Rel. Min. Vasco Della Giustina – unânime – j.
06.05.2010 – DJe 26.05.2010)

Como se vê, o dever de adstrição não se aplica apenas ao pedido, mas
também à causa de pedir descrita na petição inicial. Esse é o entendimento da doutrina:

[...] o juiz é rigorosamente adstrito aos fundamentos trazidos na causa de pedir, não lhe
sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados nem se omitir quanto a algum deles.

A propósito da causa de pedir, o artigo 319 do Código de Processo Civil
estabelece que será composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos do pedido:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

[...]

Em linhas gerais, entende-se que os fatos correspondem à causa de pedir
remota, enquanto os fundamentos jurídicos dizem respeito à causa de pedir próxima.

Não se pode perder de vista, portanto, que a não observância do princípio da
adstrição ou da congruência em relação aos pedidos e à causa de pedir, seja ela remota
ou próxima, resulta um julgamento ultra, citra ou extra petita, como bem demonstra o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A violação ao princípio dispositivo (ou da congruência ou da adstrição) culmina na
ocorrência de julgamento 'ultra petita' (além do pedido), 'extra petita' (fora do pedido) ou
'citra petita' (a quem do pedido), acarretando a nulidade do que fora decidido além ou fora
Num. 42702741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

dos limites da postulação da parte, bem como da decisão que deixa de apreciar a pretensão
material que integra o pedido formulado na inicial [...].

(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/09/2020, DJe 28/09/2020)

No caso em análise, o Ministério Público Eleitoral aduziu, na petição inicial,
que o recorrente teve suas contas de campanha desaprovadas, uma vez que os extratos
apresentados não abrangeram todo o período de campanha, o que leva à omissão de
gastos eleitorais; houve uma despesa paga com cheque devolvido; não apresentou
documentos que comprovassem a cessão do veículo para uso na campanha eleitoral,
realizando duas despesas com combustíveis sem esclarecimentos, fatos que
caracterizam abuso de poder econômico e ensejam a decretação da inelegibilidade, bem
como a cassação de seu diploma/mandato, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

Na respeitável sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que houve a
prática de abuso de poder econômico, diante dos fatos indicados pelo Ministério Público
Eleitoral, bem como em razão da extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
pelo candidato, embora essa última conduta não tenha sido objeto da petição inicial.

Evidente, portanto, que a respeitável sentença extrapolou os limites objetivos
da petição inicial, na medida em que ampliou a causa de pedir remota, eis que levou em
conta fato não integrante do processo para a formação do convencimento, o que viola o
princípio da adstrição ou da congruência.

Em caso análogo já decidiu este Tribunal:

Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão, apenas
em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a moldura
fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358, Relator
Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.

(RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

Destaca-se que o artigo 81 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que,
nos casos em que as contas forem desaprovadas, deverá ser aberta vista dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, a fim de que apure possível uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade:

Art. 81. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral abrirá vista dos autos ao Ministério
Público para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990

Num. 42702741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

Como se pode notar, a desaprovação das contas não gera, de forma
automática, a cassação do mandato ou a inelegibilidade. As irregularidades ali apontadas
é que podem ser levadas ao juízo eleitoral, por meio do procedimento previsto no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do artigo 30-A da Lei das Eleições, a fim de
averiguar se constituem abuso do poder econômico ou do poder de autoridade.

No caso em análise, embora a extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios tenha sido objeto da sentença que desaprovou as contas, não houve a descrição
desta conduta, na petição inicial, como configuradora do abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, de modo que não pode ela ser considerada na sentença,
sobretudo diante da ausência do contraditório.

A respeito do assunto, a orientação contida na Súmula n. 62 do Tribunal
Superior Eleitoral deixa claro que os limites do pedido, aos quais está restrito o
julgamento, são delimitados pelos fatos narrados na petição inicial:

Súmula 42/TSE

Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

Há se concluir, assim, que o julgamento contido na respeitável sentença é
extra petita quanto à causa de pedir da extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios, por ausência de adstrição ou congruência em relação à causa de pedir remota.

Na parte em que extrapolou as causas de pedir indicadas na petição inicial, a
sentença é nula e não pode prevalecer.

Afastada, então, a mencionada causa de pedir, há de se analisar o mérito
com relação aos demais temas tratados na respeitável sentença.

c) Da Matéria de Mérito do Abuso de Poder Econômico

Consoante alega o Ministério Público Eleitoral, o abuso do poder econômico
estaria configurado em razão das seguintes práticas constatadas na prestação de contas
de campanha: a) os extratos apresentados não abrangeram todo o período de campanha,
o que leva à omissão de gastos eleitorais; b) houve uma despesa paga com cheque
devolvido; c) não juntou documentos que comprovassem a cessão do veículo para uso na
campanha eleitoral, realizando duas despesas com combustíveis sem esclarecimentos.

A propósito do abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei
Num. 42702741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

Complementar 64/90 dispõe que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

[...]

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aponta que o abuso de poder
econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura (AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 22.10.2019).

Para que o abuso do poder econômico seja configurado é necessária a
comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da
eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para
influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não
o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe 1-14, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
25.2.2019).

Além disso, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso
de poder econômico seja lastreada em provas concretas e robustas que evidenciem a
gravidade do ilícito. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO
E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. [...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de captação
ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes
(...) (TSE. Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN. TARCISIO VIEIRA
DE CARVALHO NETO, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 55, Data
26/03/2021).
Num. 42702741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A
PRÁTICA DO ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS
POR ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político com
fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao
benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.

3. A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende aos
requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a caracterização de
abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre a concessão do benefício e
suposta atuação do agente público candidato.

4. A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio da
Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega inconteste dos
materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a alegação de abuso de
poder econômico e político, que demandam prova robusta para sua configuração.

5. Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600229-61.2020.6.16.0128. Acórdão nº
58.604. REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em 28/04/2021).

O reconhecimento do abuso do poder econômico, portanto, depende da
existência de provas incontestes do uso exorbitante da capacidade econômica capaz de
comprometer a isonomia da disputa eleitoral, especialmente pela gravidade das sanções
que poderão ser impostas: cassação do diploma e inelegibilidade pelo período de oito
anos.

Insta ressaltar que a desaprovação das contas eleitorais, por si só, não
implica a ocorrência de abuso de poder econômico, sendo as irregularidades
circunstâncias apenas indiciárias, de modo que o reconhecimento do ilícito demanda
outras provas aptas a corroborar a existência da fraude ou do abuso.

Da análise do caso concreto, tem-se que o Ministério Público Eleitoral não
juntou prova com a petição inicial. Apenas no ID 39359066, o próprio Cartório Eleitoral
juntou a cópia integral do feito de prestação de contas.

Inobstante o Ministério Público Eleitoral aduza de forma genérica que não
houve a juntada de documentos que comprovassem a cessão de veículo para uso na
campanha eleitoral, verifica-se aos ID’s 60125344 60125343 e 60125339, da prestação
de contas nº 0600378-27.2020.6.16.0041, a juntada dos contratos de cessão de bens
móveis, relativos a 3 (três) veículos utilizados pelo recorrente.

Em relação às duas despesas com combustíveis, no valor de R$ 500,00
Num. 42702741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

cada, e ao cheque devolvido, no valor de R$ 500,00, o parecer técnico emitido na
prestação de contas concluiu que há indícios de que os extratos não abrangeram todo o
período da campanha eleitoral e indícios de omissão de despesas e de gastos eleitorais,
sem a indicação da origem dos recursos, sobre os quais o Ministério Público Eleitoral não
apresentou provas robustas e incontestes capazes de demonstrar qualquer abuso de
poder econômico hábil a desequilibrar o pleito.

Da mesma forma, quanto aos extratos bancários, não há nos presentes autos
qualquer nexo entre a possível apresentação incompleta e o alegado abuso do poder
econômico.

As condutas descritas na petição inicial, assim, não tiveram o condão de
desequilibrar o pleito, nem se revestem de gravidade suficiente para ensejar a cassação
de mandato/diploma e a inelegibilidade, sobretudo porque inexiste prova do real abuso do
poder econômico, mas apenas descrição das irregularidades verificadas na prestação de
contas.

Como já afirmado, para a configuração de grave abuso capaz de gerar a
pena máxima prevista no ordenamento jurídico eleitoral – cassação do mandato
cumulada com a inelegibilidade por 8 (oito) anos – há a necessidade da comprovação de
que irregularidade feriu efetivamente o bem jurídico tutelado, ou seja, a normalidade e a
lisura das eleições, o que não se verificou no caso posto em análise.

Segundo a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves:

A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito Eleitoral, só
deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras irregularidades, quando
reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.

Assim já decidiu este Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de
poder econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL n 2448, ACÓRDÃO n 54096 de 20/08/2018, Relator(aqwe)
PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/08/2018 )

Num. 42702741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

Como não há prova suficiente de que as irregularidades tiveram o potencial
de influenciar na lisura do pleito, não há se falar em ato abusivo capaz de ensejar a
penalidade de cassação do mandato e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, o que implica a
reforma da respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente
recurso para, ao reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial e, assim, afastar as sanções aplicadas ao recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600041-98.2021.6.16.0042 - Tamarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR0056656, TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2017b, vol III, p. 335.
RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060390235, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 233, Data 12/11/2020
GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 307.
Num. 42702741 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 16.09.2021.

Num. 42702741 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020014199000000041679508
Número do documento: 21092020014199000000041679508